Tribunal: TJES
Processo: 0000367-40.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Seguida de Morte
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000367-40.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE LUIZ ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
Júri – HOMICÍDIO QUALIFICADO, ART. 121, §2º, iI, III E IV, DO CP – ausência de
Decisão manifestamente contrária a prova dos autos – impossibilidade de decote das qualificadoras - PENA-BASE CORRETAMENTE aplicada – circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas – prisão preventiva decretada de acordo com os requisitos do art. 312 do cpp – assistência judiciária gratuita – competência da execução penal

-
Recurso DESprovido.

1)

Para que ocorra a nulidade do julgamento com base em decisão contrária à evidência dos autos, é preciso que a decisão do Júri seja totalmente arbitrária, sem consonância com os elementos contidos no processo ou sem apoio em elementos de convicção idôneos. Tendo a decisão do Conselho de Sentença elegido a tese acusatória como a mais consentânea com as provas dos autos, não havendo que se falar em sua anulação.

2) Os jurados acolheram de maneira soberana as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, não havendo falar, neste ponto, em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

3) A fundamentação empregada no desvalor das três circunstâncias judiciais negativadas se revelou idônea, eis que foram extraídas de elementos concretos existentes nos autos e derivados da prova produzida durante a instrução. A culpabilidade excedeu a normalidade prevista no tipo penal diante dos excessos cometidos no modo de execução, com três disparos de arma de fogo em região vital – cabeça - bem como no exaurimento do crime verificado com o corte do pescoço da vítima após os disparos; a premeditação e o concurso de agentes se revelam como fundamentos idôneos para negativar as circunstâncias do crime e o falecimento da vítima deixou desamparado seu filho de menos de dois anos de idade, o que, sem dúvida, exacerba as consequências extrapenais do delito.

4) Muito embora a sentença recorrida tenha mencionado a norma prevista no artigo 492, inciso I, "e", do Código de Processo Penal, tema controvertido sob a ótica jurisprudencial, também houve fundamentação específica relativa à necessidade da manutenção da prisão preventiva, com a demonstração concisa, porém inequívoca, dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, além de considerar que o réu respondeu preso ao processo, elementos que demonstram a idoneidade da manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória.

5) O requerimento relativo à assistência judiciária gratuita deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do recorrente, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal.

6) Apelo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa de

ANDRE LUIZ ROSA

em razão de inconformismo com a sentença de fls. 771/774, proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES, que acolheu a soberana decisão do Conselho de Sentença e condenou o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV do Código Penal, aplicando a pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 7654582 nas quais requer a anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença por considerá-la manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, requer a aplicação da pena-base para o mínimo legal, o decote das qualificadoras, o direito de recorrer em liberdade e a isenção de custas processuais.

O
“Parquet”
apresentou contrarrazões recursais no ID 7655438 nas quais postula pelo desprovimento do recurso e manutenção da condenação.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer albergado no ID 7724590 opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa de

ANDRE LUIZ ROSA

em razão de inconformismo com a sentença de fls. 771/774, proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES, que acolheu a soberana decisão do Conselho de Sentença e condenou o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV do Código Penal, aplicando a pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 7654582, nas quais requer a anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença por considerá-la manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, requer a aplicação da pena-base para o mínimo legal, o decote das qualificadoras, o direito de recorrer em liberdade e a isenção de custas processuais.

O recorrente foi condenado por ter ceifado a vida da vítima José Carlos Pereira Sousa, mediante disparos de arma de fogo e em concurso de agentes com outros dois corréus.

Para melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“[...] No dia 25 de janeiro de 2018, por volta das, 22h30min, em Vargem Alegre, zona rural, em Barra de São Francisco/ES, os denunciados ANDRÉ LUIZ ROSA, MAURO NUNES MOREIRA e ROMÁRIO PEREIRA VERTEIRO, em comunhão de vontades e conjugação de esforços mataram a vítima JOSÉ CARLOS PEREIRA SOUSA, desferindo-lhe disparos de arma de fogo e corte com uma faca, causando-lhe as lesões somáticas descritas no Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama de Lesões Corporais, que referem-se em suma, a "trauma crânio encefálico grave, produzido por ação perfurante contundente, derivado de projétil de arma de fogo, com agravante de lesões perfuro-cortante e corto-contundente de vasos cervical e aparelho respiratório (pulmão) e aparelho digestivo (intestino), levando a vítima a óbito. Na ocasião, os denunciados, com o intento de ceifar a vida da vítima, combinaram que o denunciado ROMÁRIO PEREIRA VERTEIRO levaria o ofendido ao pé da serra, em Vagem Alegre, -Barra de São Francisco/ES", onde os denunciados ANDRÉ LUIZ ROSA e MAURO NUNES MOREIRA, aguardavam JOSÉ CARLOS PEREIRA SOUSA, para juntos matarem o ofendido. Conforme o estabelecido, no dia e hora supraditos, ROMÁRIO chamou a vítima JOSÉ CARLOS PEREIRA SOUSA para irem ao distrito de Vargem Alegre sob o argumento de buscarem drogas para consumo, sendo que para lá se dirigiam uma motocicleta. Ao chegarem no local ajustado entre os imputados, a vítima logo avistou seu desafeto, o denunciado ANDRÉ LUIZ ROSA, em companhia do denunciado MAURO NUNES MOREIRA, momento em que decidiu pular da motocicleta e sair correndo, mas foi atingida pelas costas por disparos de arma de fogo efetuados por ANDRÉ LUIZ, quando então, caiu ao chão. Em seguida, o imputado MAURO se aproximou da vítima, e em posse de uma faca, cortou sua garganta. Logo após, os denunciados se evadiram do local, tomando rumo incerto. O homicídio foi cometido por motivo fútil pois o denunciado ANDRÉ LUIZ matou a vítima, pois esta não aceitava seu relacionamento com a menor BEATRIZ BARBOSA DOS SANTOS, cunhada do ofendido, tendo o imputado ROMÁRIO aderido a prática criminosa em razão de sua amizade com ANDRÉ LUIZ. Ainda, o denunciado MAURO matou o ofendido porque ele lhe devia a quantia de RS 300,00 (trezentos reais). O homicídio foi praticado, também, a traição, pois os denunciados ROMÁRIO e MAURO eram amigos íntimos da vítima, de emboscada, uma vez que os imputados armaram uma tocaia, esperando a vítima as escondidas para ceifar sua vida e, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tendo em vista a surpresa da ação, bem como pelo fato de que o ofendido foi atingido pelas costas. Por fim, o homicídio foi praticado por meio cruel, por atingida pelas costas, a vítima sofreu 'ferimento de ação contundente” por meio de uma faca, de 20 (vinte) centímetros em seu pescoço, que contribuiu para seu óbito”.

A primeira tese suscitada pela defesa é a de anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença por considerá-la manifestamente contrária às provas dos autos.

A
materialidade
do delito de homicídio qualificado é verificada através do Boletim Unificado, Laudos de Exame Cadavérico de fls. 132/135, pericial de fls. 137/143 e Relatório Final do Inquérito Policial que consta das fls. 126/132.

A
autoria
deriva da prova oral colhida durante a instrução.

Neste sentido, as informações prestadas pela menor Beatriz Barbosa dos Santos, quando ouvida em juízo, confirmam a narrativa contida na denúncia de que ela tinha relacionamento afetivo com o recorrente à época dos fatos e era cunhada da vítima, sendo que José Carlos não aceitava o enlace.

A convivente da vítima, Daigmar Lorraine Cardoso da Silva, também foi ouvida em juízo, e nesta ocasião afirmou que José Carlos tinha uma dívida de R$ 300,00 (trezentos reais) com o corréu Romário, o que também poderia ter motivado o crime. A testemunha também afirmou que a vítima não admitia que André e Beatriz ficassem na porta de sua casa, insatisfação originada a partir de um desentendimento entre ele e André.

O dono do bar onde a vítima estava no dia dos fatos, João Batista de Oliveira Lacerda, foi ouvido na fase judicial e confirmou que José Carlos esteve em seu estabelecimento comercial no dia do crime, o qual também era frequentado pelo recorrente e os outros dois corréus.

A testemunha Maria Leonor Parreiras Lacerda, também ouvida perante o juízo, afirmou que estava trabalhando na mercearia próxima ao bar de João Batista no dia dos fatos, e que viu quando a vítima saiu do bar na garupa da moto pilotada pelo corréu Romário.

Os corréus Romário e Mauro, quando interrogados perante a autoridade policial, confessaram a prática do crime e afirmaram que o recorrente André também participou da empreitada delituosa narrada na denúncia:

“[...] Que a respeito dos fatos constantes do inquérito policial de número 30/2018 tem a dizer que um amigo do interrogado, ANDRÉ LUIZ ROSA namorava uma cunhada de SULA, como é conhecida a vítima JOSÉ CARLOS PEREIRA ROSA; que há, aproximadamente, 4 (quatro) meses atrás, no ano de 2017,
ANDRÉ e JOSÉ CARLOS, a quem o interrogado conhecia como “SULA”, entraram em vias de fato, pelo fato de que “SULA” não aceitava este namorar com a sobrinha de SULA por ser muito novinha
; que durante a briga, o interrogado estava presente, e do mesmo modo ROMÁRIO, e outras pessoas que estavam na praça de Águas Claras, onde ocorreu a briga, tendo ROMÁRIO separado a briga;
que ANDRÉ ficou muito chateado com o fato de “SULA (JOSÉ CARLOS PEREIRA SOUZA) não aceitar o relacionamento; que por ANDRÉ é muito amigo de ROMÁRIO, e então ROMÁRIO procurou ANDRÉ e disse que aquilo não poderia ficar daquele jeito não e deu para ANDRÉ a ideia de matarem “SULA”
; que por já ter trabalhado com ANDRÉ e ROMÁRIO PEREIRA VERTEIRO, estes procuraram o interrogado, sendo que quem foi na casa do interrogado foi ROMÁRIO, oportunidade então
que ROMÁRIO perguntou ao interrogado se este teria coragem de ajudar ele ROMÁRIO e ANDRÉ a matarem “SULA” (JOSÉ CARLOS PEREIRA SOUZA); que ROMÁRIO disse que já teria tudo armado, e que chamaria “SULA” para vir até Vargem Alegre sobre o pretexto de fumar maconha, e na estrada ANDRÉ e o interrogado fariam uma tocaia, no pé da serra; que mais tarde ROMÁRIO foi até a casa do interrogado e levou o interrogado até o pé da serra, onde o crime seria praticado, local onde ANDRÉ já aguardava; que o interrogado então recebeu de ANDRÉ uma faca, e ANDRÉ estava armado com um revólver prateado, que o interrogado acha ser calibre .22; que ROMÁRIO após deixar o interrogado no pé da serra foi buscar “SULA” (JOSÉ CARLOS PEREIRA SOUZA) ; que então ANDRÉ e o interrogado ficaram na estrada aguardando; que cerca de 20 (vinte) minutos ROMÁRIO retornou com “SULA” (JOSÉ CARLOS PEREIRA SOUZA) na garupa da motocicleta; que ROMÁRIO parou a motocicleta “SULA” (JOSÉ CARLOS PEREIRA SOUZA) se assustou e tentou correr, oportunidade em que ANDRÉ sacou a arma e efetuou alguns disparos, tendo o interrogado escutado ao menos 3 (três) disparos; que a distância que ANDRÉ atirou era de uns 4 (quatro) metros; que os disparos acertaram nas costas de “SULA” (JOSÉ CARLOS PEREIRA SOUZA), que caiu no chão; que então o interrogado se aproximou e de posse da faca cortou a garganta de “SULA” (JOSÉ CARLOS PEREIRA SOUZA); que deixaram o corpo no local e fugiram;
[...]” (Interrogatório policial do corréu Mauro Nunes Moreira, fls. 36/39) (grifos meus).

“[...] Que o desentendimento ocorreu na praça de Aguas Claras, e o interrogado separou a briga; [...] que “SULA” não aceitava o relacionamento porque a garota era muito nova, tendo algo em torno de 12 ou 13 anos; que ANDRÉ ficou com medo de “SULA” (JOSÉ CARLOS PEREIRA SOUZA) lhe pegar, e então quis se antecipar a ação de “SULA” (JOSÉ CARLOS PEREIRA SOUZA), antes que este cumprisse a promessa de cortar ANDRÉ com facão
[...]; que no dia do crime o interrogado estava trabalhando para a pessoa de BATISTA, na lavoura de café, e quando ia embora da lavoura, por volta de 16h00min, viu “SULA” (JOSÉ CARLOS PEREIRA SOUZA) na praça tomando cerveja, juntamente com o primo deste de nome JOÃO, sendo que “SULA” então perguntou para o interrogado se o interrogado o levaria até Vargem Alegre, distrito de Barra de São Francisco-ES, para que ele, “SULA”, adquirisse uma porção de maconha, tendo o interrogado dito que levaria, e marcaram de ir por volta das 19h00min; que sabendo da intenção de ANDRÉ o interrogado foi a casa deste, e disse que levaria “SULA” (JOSÉ CARLOS PEREIRA SOUZA) até Vargem Alegre para comprar droga;
que então ANDRÉ LUIZ combinou com o interrogado que o mataria na estrada, pedindo o interrogado para levar “SULA” (JOSÉ CARLOS PEREIRA SOUZA) antes da entrada do começo do asfalto, pois ANDRÉ LUIZ ficaria esperando neste local, e que MAURO também iria ajudar, pois ele ANDRÉ já havia conversado com MAURO; [...] que o interrogado e “SULA” (JOSÉ CARLOS PEREIRA SOUZA) então saíram em direção a Vargem alegre, e quando chegou na entrada do asfalto, ANDRÉ LUIZ e MAURO NUNES estavam aguardando, mas escondidos; que o interrogado começou a parar, mas depois pensou em desistir, mas ANDRÉ apareceu e atirou nas costas de “SULA”, tendo “SULA” pulado da motocicleta e ANDRÉ LUIZ continuou a atirar;
[...]” (Interrogatório policial do corréu Romario Pereira, fl. 96) (grifos meus).

Portanto, há nos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio qualificado praticado pelo recorrente, sendo elas hábeis a justificar o julgamento pelo Tribunal do Júri, o que este órgão fez foi apenas optar pela tese que lhe pareceu mais verossímil quando do julgamento dos quesitos, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária as provas dos autos.

Assim, após analisar o conteúdo probatório dos autos, verifico que não é o caso de afirmar que a decisão dos jurados foi contrária às provas dos autos, ao revés, a prova que existe é no sentido de que o apelante pode ter sido o autor do crime, devendo o deslinde desta questão ser sanada através de decisão tomada pelo júri, que é o órgão competente para o julgamento dos crimes contra a vida.

Acerca do tema, já se manifestou esta Egrégia Câmara:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
Não há dúvidas de que a conclusão do julgamento no Tribunal do Júri, como regra, deve ser respeitada. A teor do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição da República, ao Júri é atribuída a competência para o Julgamento dos crimes dolosos contra a vida, assegurada a soberania de seus veredictos. Isso quer dizer que, salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais, acolhendo versão claramente inaceitável, será admitida a realização de novo julgamento, o que não ocorre no caso em exame. (...). (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006180034446, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/01/2023, Data da Publicação no Diário: 03/02/2023)

Com efeito, é cediço e assente na jurisprudência que só deve ser anulada decisão leiga que não conte com nenhum arrimo na prova dos autos, desta divorciando-se ostensivamente, o que não é o caso.

Da mesma forma, colhe-se dos autos que os jurados acolheram, de maneira soberana, as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, não havendo falar, neste ponto, em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Acerca da pretensão defensiva, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que "
não se pode admitir a desconstituição parcial da sentença proferida pelo
Tribunal Popular quanto às qualificadoras ou às privilegiadoras, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos (art. 5.º, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988) e ao disposto no art. 593, § 3.º, do Código de Processo Penal, que determina a submissão do réu a novo julgamento quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos
" (REsp 1667832/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 27/03/2018).

Na sequência, a defesa postula pela redução da pena-base, que no caso em apreço foi aplicada em 06 (seis) anos acima do mínimo legal, considerando a negativação de 03 (três) das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, sendo elas a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime.

Para tanto, foi utilizada a seguinte fundamentação:

“[...] a
Culpabilidade
do agente é exacerbada na medida que houve excessiva vontade de ceifar a vida da vítima atingindo-a com 03 três disparos de arma de fogo inclusive 01 (um) na região da cabeça revelando-se a frieza na pratica do crime fato que constituiu fundamento idôneo para valoração negativa por evidenciar maior reprovabilidade da conduta. [...]. Em análise as
circunstâncias
do crime registro que a circunstâncias do crime ter sido praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima será valorado para qualificar o crime. Contudo vislumbro ter sido o homicídio praticado de forma premeditada e em concurso de pessoas com planejamento e divisão de tarefas a fim de submeter a vítima a sofrimento e consequente morte denota-se maior gravidade da infração penal justificando sua valoração negativa [...]. As
consequências
do crime foram graves já que a vítima deixou órfão um filho menor de idade de apenas 01 um ano e 09 nove meses ao tempo do crime conforme afirmado pela testemunha Daigmar Lorraine Cardoso da Silva em plenário. [...]”.

Após detida análise, verifica-se que a fundamentação empregada no desvalor das três circunstâncias judiciais negativadas se revela idônea, eis que foram extraídas de elementos concretos existentes nos autos e derivados da prova produzida durante a instrução.

A culpabilidade excedeu a normalidade prevista no tipo penal diante dos excessos cometidos no modo de execução, com três disparos de arma de fogo em região vital – cabeça - bem como no exaurimento do crime verificado com o corte do pescoço da vítima após os disparos.

De acordo com a jurisprudência do c. STJ, a premeditação e o concurso de agentes se revelam como fundamentos idôneos para negativar as circunstâncias do crime.

A vítima falecida deixou desamparado um filho de menos de dois anos de idade, o que, sem dúvida, exacerba as consequências extrapenais do delito.

Da mesma forma, o “
quantum
” de aumento de pena empregado na pena-base se encontra dentro do espectro de variação permitido pela jurisprudência do c. STJ, dado que a pena foi recrudescida em apenas dois anos para cada uma das três circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

A seguir, a defesa postula pelo direito de recorrer em liberdade, sendo que a decisão recorrida se manifestou expressamente pela presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, demonstrando a necessidade da manutenção da segregação cautelar, principalmente considerando que o recorrente permaneceu preso durante toda a instrução.

Transcrevo trecho da sentença alusivo a este ponto:

“Com efeito, no caso em tela, a prova da materialidade e de autoria encontram-se consubstanciadas no resultado da sessão plenária ocorrida na data de hoje, na qual reconheceram os Excelentíssimos Jurados, juízes dos fatos, a existência do crime e imputaram ao réu a autoria do delito.

Desta forma, seguindo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, entendo ser caso de manutenção da prisão preventiva do acusado baseado na soberania do vereditos atribuída ao Tribunal do Júri, vez que mesmo em caso de eventual recurso às instâncias superiores, não haverá reapreciação de provas.

Além disso, presentes estão os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Primeiro, porque o denunciado permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, não havendo qualquer fato novo que justifique a concessão de sua liberdade. No mesmo viés, a periculosidade em concreto do réu e as circunstâncias em que foi cometido o crime de homicídio demonstram a presença do pressuposto de se garantir a manutenção da ordem pública, que pode ser abalada no caso de concessão da liberdade do sentenciado neste momento”.

Na hipótese, muito embora a sentença tenha mencionado a norma prevista no artigo 492, inciso I, "e", do Código de Processo Penal, tema controvertido sob a ótica jurisprudencial, também houve fundamentação específica relativa à necessidade da manutenção da prisão preventiva, com a demonstração concisa, porém inequívoca, de seus requisitos, o que se encontra de acordo com a orientação deste Colegiado, capitaneada pelo c. STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, RECEPTAÇÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA HÍGIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos.

2. A prisão preventiva decretada tão somente em razão de sua condenação pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 492, inciso I, alínea e, do Código de Processo Penal - CPP, que estabelece a execução provisória da sentença do Tribunal do Júri com pena superior a 15 anos, vai de encontro ao entendimento firmado nesta Corte de que é incabível a prisão para fins de execução proviria de pena. Todavia, tal entendimento não afasta a possibilidade da decretação da prisão preventiva, antes do esgotamento dos recursos, desde que devidamente fundamentada sua necessidade, com base em fundamentos novos e contemporâneos, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

No caso dos autos, o recorrente permaneceu segregado durante toda a instrução, remanescendo hígidos os fundamentos que justificaram a decretação e a manutenção da constrição cautelar conforme destacado pelo Tribunal de origem. Nesse contexto, a custódia do recorrente não foi decretada em razão da condenação pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 492, inciso I, alínea e, do CPP. Cuida-se de prisão que já havia sido decretada em seu desfavor, estando, outrora, devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, a partir do modus operandi dos delitos, o qual demonstra a conduta desajustada de violência e desrespeito com a vida humana, a evidenciar a periculosidade do agente.

3. Tendo o paciente permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau.

4. Apresentada fundamentação concreta e atual que demonstrou a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP para decretação da prisão cautelar do recorrente, não se verifica a existência de flagrante ilegalidade apta a justificar a revogação da custódia preventiva.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 176.650/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.)

Por fim, a defesa postula pela concessão de assistência judiciária gratuita com correspondente isenção de custas processuais.

A respeito do tema, consigno que o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que após o trânsito em julgado o pagamento ficará sobrestado por 05 (cinco) anos, quando então a obrigação estará prescrita, sendo, portanto, a análise da possibilidade ou não de pagamento pelo prazo acima mencionado de competência do juízo da execução.

Art. 804.
A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.